Tribunal: STF
Processo: AI 741079
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores inativos. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes do STF. 4. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 5. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental 6. Fixação dos ônus sucumbenciais. 6. Agravo regimental provido .